Tribunal: TJDFT
Processo: 0739865-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739865-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: AKAD ACADEMIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de substituição da penhora por seguro garantia judicial, determinando o prosseguimento da execução para cobrança do valor remanescente de R$ 71.651,68, referente às astreintes. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, na qual busca o afastamento da execução de astreintes no valor de R$ 71.500,00, sob o argumento de cumprimento da obrigação e desproporcionalidade da multa, além de requerer a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial. A executada sustenta que cumpriu a obrigação de restabelecer a conta @akaddf do Instagram, que houve colaboração processual de sua parte e que a multa diária se tornou excessiva, pleiteando sua redução ou eliminação. Adicionalmente, oferece seguro garantia no valor de R$ 92.950,00 como forma de garantir o juízo. Lado outro, a exequente manifestou-se contrariamente à impugnação, defendendo a integral manutenção da multa e refutando a adequação do seguro garantia oferecido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando detidamente a questão, verifico que a impugnação não merece acolhimento. Primeiramente, quanto ao alegado cumprimento da obrigação, os autos demonstram inequivocamente que a executada permaneceu inerte quanto ao cumprimento da liminar durante todo o curso do processo, conforme se verifica no ID 233606707, tendo a decisão sido manifestamente atendida e informada nos autos em 24/04/2025, ou seja, após sentença de mérito. Assim, o fato de a executada ter posteriormente cumprido a obrigação não afasta sua responsabilidade pelo período de descumprimento. A alegação de ausência de e-mail seguro foi devidamente analisada e não foi objeto de recurso. Além disso, a documentação juntada pela exequente comprova que o e-mail alternativo "akadacademia5@gmail.com" foi devidamente informado desde dezembro de 2024 e reiterado em fevereiro de 2025, de modo que a não pode invocar dificuldades técnicas para justificar o prolongado descumprimento de ordem judicial, sobretudo por se tratar de empresa de porte global. No tocante à alegada desproporcionalidade da multa, observo que o valor de R$ 500,00 por dia foi estabelecido em patamar moderado, considerando o porte da executada, sendo o valor absolutamente irrisório diante da capacidade financeira da executada, não configurando qualquer desproporcionalidade. Veja-se que a natureza coercitiva das astreintes exige que sua aplicação seja efetiva para cumprir sua função pedagógica. Permitir, em sede de cumprimento de sentença, a redução ou eliminação da multa em casos como o presente estimularia a desobediência judicial, transmitindo a mensagem perigosa de que o descumprimento de decisões judiciais pode ser estratégia financeiramente vantajosa. Ademais, as astreintes fixadas em decisão liminar e posteriormente confirmadas por sentença transitada em julgado tornam-se plenamente exigíveis na fase de cumprimento. A sentença de mérito de 27/03/2025 confirmou expressamente a tutela de urgência, constituindo título executivo líquido e exigível. Quanto ao seguro garantia oferecido, sua análise revela condicionantes contratuais que comprometem a efetividade da garantia. A apólice só produz efeito após trânsito em julgado e intimação judicial não atendida, possui hipóteses amplas de perda de direito e depende de procedimentos que retardam a satisfação do crédito. Tais limitações afastam a equivalência automática ao dinheiro, justificando a penhora em espécie, conforme a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Não por acaso a execução deve processar-se no interesse do credor e de modo menos oneroso ao devedor. Contudo, entendo adequada a recusa da substituição da penhora de numerário por garantia judicial condicionada, uma vez que não possui a mesma liquidez que o dinheiro em espécie, tampouco assegura sem riscos a efetividade da execução. Forte nos argumentos lançados, rejeito integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e indefiro o pedido de substituição da penhora por seguro garantia judicial. Prossiga-se na execução para cobrança do valor remanescente de R$ 71.651,68, correspondente às astreintes devidas pelo período de descumprimento. Fica a executada intimada na pessoa de seu advogado para realizar o pagamento voluntário do saldo devedor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa do artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil e início dos atos executivos. Não havendo pagamento espontâneo, certifique-se a proceda-se a consulta e bloqueio de ativos via SISBAJUD.” Em apertada síntese, o agravante sustenta que a obrigação de fazer imposta judicialmente foi cumprida, não havendo mora ou resistência ao cumprimento. Argumenta que o e-mail inicialmente indicado pelo agravado não era seguro, o que inviabilizou o cumprimento da obrigação, sendo posteriormente fornecido novo e-mail seguro, por meio do qual foi possível restabelecer o acesso à conta. Alega que a imposição da multa é incompatível com o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 537, §1o, II, do Código de Processo Civil, e que a manutenção da cobrança das astreintes configura enriquecimento sem causa. Defende que a multa deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida a patamar razoável, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função social da lei, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeitos suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para: a) reconhecer a justa causa para o não cumprimento anterior da obrigação; b) afastar a multa imposta ou, subsidiariamente, reduzir o valor das astreintes. Preparo recolhido (ID 76383657). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em verificar se é legítima a exigência de pagamento das astreintes fixadas e a continuidade dos atos constritivos, diante da alegação do executado de que cumpriu integralmente a obrigação de fazer e de que o montante executado é excessivo e desproporcional. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, em princípio, a decisão que fixa multa por descumprimento de obrigação de fazer com fundamento no art. 537 do CPC submete-se ao efeito preclusivo de que trata o art. 507 do mesmo Código. Todavia, não se pode perder de vista que a eficácia da multa se projeta para o futuro. Mesmo o mecanismo de modificação previsto no art. 537 não é capaz de apontar sempre o valor mais adequado para a multa: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Além dos aspectos antes apontado, é de se lembrar que o objetivo principal da multa é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, guardado, portanto, o seu caráter acessório. Por isso a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, flexibilizou o caráter impositivo para admitir a modificação do valor, conforme precedente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU O RECLAMO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA AGRAVANTE PARA REDUZIR O VALOR DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a redução do valor das astreintes quando sua fixação ensejar multa em patamar muito superior ao valor principal discutido na demanda. Precedentes. 1.1. Na hipótese, considerando o valor arbitrado, a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias e o período de descumprimento da decisão, mostra-se adequada a redução das astreintes de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência. 3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.” (AgInt no AREsp n. 2.461.631/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.).” O exequente pretende, em cumprimento de sentença, o pagamento do valor das astreintes devidas pelo réu em virtude do descumprimento da seguinte decisão liminar proferida na fase de conhecimento (ID 217671208), em 14/11/2024, e que foi expressamente confirmada na sentença: “(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar o restabelecimento do perfil de Instagram da Autora, @akaddf, cadastrado no e-mail “diretoria@akadacademia.com.br, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).” Apesar da determinação judicial, apenas em 24/04/2025 o agravante peticionou informando o envio de link para que a agravada pudesse recuperar sua conta. A decisão liminar foi cumprida após 143 dias do término do prazo estabelecido, o que faz incidir astreintes no valor total de R$ 71.500,00, considerando o valor de R$ 500,00 da multa diária. Não vislumbro que a agravada deu causa ou contribuiu de alguma forma para o descumprimento da decisão. A agravada, desde dezembro de 2024, já havia indicado o e-mail seguro para que fosse enviado o link a fim de se efetivar o cumprimento da decisão liminar. Quanto ao valor das astreintes, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o valor deve ser fixado de forma razoável e proporcional, sendo admitida a redução quando não observados tais critérios: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE MULTA. ALTERAÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA ASTREINTES. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados. 2. Além disso, "o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020). 3. Inaplicabilidade, no caso dos autos, do precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 1.766.665/RS, da relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, segundo o qual a revisão do valor acumulado da multa periódica somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 4. Merece reforma o acórdão recorrido que, embora tenha reconhecido que "o valor diário da multa tenha sido arbitrado em quantia elevada e nada razoável", não procedeu a sua redução a valor proporcional, providência que deve ser realizada no Tribunal de origem, mediante a análise das peculiaridades da causa. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.882.159/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto, a qualquer tempo, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau fixou a multa total em R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia mantida pela Corte de origem, pelo atraso no cumprimento de ordem judicial, para que a ora agravada disponibilizasse à recorrente acesso à mesma rede credenciada que dispunha quando a parte autora era beneficiária da Golden Cross, ou apontasse, com precisão, os hospitais, médicos e clínicas substitutos, de qualidade equivalente, sem nenhum custo adicional, tendo em vista a necessidade de a agravante passar por procedimento cirúrgico - videolaparoscopia - para a retirada de cisto no útero. 3. No caso, a multa cominatória revelou-se exorbitante, impondo-se a devida redução para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante o cumprimento tardio da obrigação imposta. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.766.329/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)” No caso em exame, a multa foi fixada em valor razoável e a decisão foi confirmada na sentença. A quantia de R$ 71.500,00, além de não se mostrar excessiva, decorre do prolongamento da omissão. O cumprimento da decisão liminar, com o restabelecimento do perfil da autora, só ocorreu após a publicação da sentença, quando o réu encaminhou o link para recuperação da conta. Tais elementos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w